Tribunal: TJBA
Processo: 8037854-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037854-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUANA SILVA MAZZO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GILDAZIO INACIO DE SOUZA LEMOS

Advogado(s)
:
MONALYSA RAMOS DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA LOCATÍCIA CONFESSA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE NO IMÓVEL. INAPLICABILIDADE DO ART. 63, § 3º, DA LEI Nº 8.245/91. PRAZO DE 15 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de despejo por falta de pagamento, concedendo prazo de 15 dias para desocupação voluntária do imóvel onde funciona estabelecimento de análises clínicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verifica-se a legalidade da decisão que determinou o despejo por falta de pagamento com prazo de 15 dias para desocupação, considerando a alegação de que no local funciona estabelecimento de saúde conveniado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mora locatícia prolongada, com inadimplência confessa desde julho de 2024 e ausência total de pagamentos a partir de fevereiro de 2025, configura hipótese legal de despejo, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91. 4. O prazo especial de um ano previsto no art. 63, § 3º, da Lei nº 8.245/91 aplica-se apenas aos casos de despejo decretado com fundamento no inciso IV do art. 9º ou no inciso II do art. 53, hipóteses distintas do caso em análise. 5. Não restou demonstrado que se trata de unidade sanitária oficial ou estabelecimento de saúde formalmente autorizado e fiscalizado pelo poder público nos moldes exigidos pelo dispositivo legal invocado. 6. Os documentos juntados revelam que o contrato da clínica com o Município encerrou-se em 13/05/2025, não mais subsistindo o alegado interesse público na manutenção da atividade no local.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/91, arts. 9º, III, 59, § 1º, IX, e 63, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AI: 10000212136626001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Câmaras Cíveis/20ª Câmara Cível, julgado em 01/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8037854-03.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
LUANA SILVA MAZZO
e como Agravado
GILDAZIO INACIO DE SOUZA LEMOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA